Tribunal: TJSP
Processo: 0007992-08.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007992-08.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante BRUNO DE OLIVEIRA SÉRGIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO do Ministério Público, no caso para condenar
BRUNO DE OLIVEIRA SÉRGIO, qualificado nos autos, a cumprir pena de
seis (6) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão em regime inicial fechado,
bem como a proceder ao pagamento de multa no importe de treze (13) diárias,
unidade no piso, dando-o como incurso no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do
Código Penal.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007992-08.2015.8.26.0577 -Voto no 14.522
2
VOTO no. 14.522
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0007992-08.2015.8.26.0577 (processo digital)
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5a VARA CRIMINAL
APELANTE: JUSTIÇA PÚBLICA
APELADO: BRUNO DE OLIVEIRA SÉRGIO
APELAÇÃO
CRIMINAL.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO. Emprego de arma e concurso
de pessoas. Absolvição em primeiro grau por
fragilidade probatória. Materialidade e autoria,
porém, comprovadas. Seguras declarações da
vítima, que reconheceu o apelado como um dos
autores do crime nas duas fases da persecução
penal.
Causas
de
aumento
inquestionáveis.
Condenação mantida. Pena-base acima do mínimo
legal em face de circunstâncias judiciais desfavoráveis representadas pela maior reprovabilidade da conduta e antecedentes
desabonadores. Redução da pena diante da
atenuante atinente à menoridade relativa do
agente. Duplicidade de causas de aumento denotando um plus de reprovabilidade e
inequívoca potencialização do temor ínsito ao
crime exigindo acréscimo mais expressivo do
“castigo”, consoante princípios constitucionais da
razoabilidade,
proporcionalidade
e
individualização da pena. Precedentes. Regime
inicial fechado único adequado ao roubo, ainda
mais em face das “qualificadoras” intensificando
o trauma ínsito à infração penal, a par das
circunstâncias
negativas
do
mesmo
modo
inconciliáveis com retiro menos severo. Apelo da
Justiça Pública provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007992-08.2015.8.26.0577 -Voto no 14.522
3
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 335/338, cujo
relatório se adota, BRUNO DE OLIVEIRA SÉRGIO, qualificado nos
autos, foi absolvido da imputação atinente à prática do crime previsto
no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, adotada a mesma
solução diante do corréu ANDREI SILVA DA CONCEIÇÃO.
Inconformado, apela o Ministério Público (fls. 341),
vindo as razões do recurso a fls. 365/378. Almeja a condenação do
codenunciado BRUNO nos exatos termos da denúncia, porquanto
comprovadas a materialidade e a autoria do delito.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-
se as contrarrazões a fls. 387/392, tendo a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado a fls. 402/407, no caso pelo
provimento do apelo.
É o relatório.
O recurso deve vingar.
Observe-se que ambos os denunciados, perante a
autoridade policial, optaram pelo silêncio (fls. 119 e 128) para, em
pretório, ANDREI negar a acusação, sustentando desconhecer
BRUNO (fls. 307 e mídia no SAJ).
Da mesma forma, BRUNO negou a acusação,
sustentando que a vítima se equivocou. Alegou que, quando foi preso
por receptação, os policiais lhe exigiram dinheiro e, como não tinha,
passaram a imputar-lhe falsamente diversos roubos similares àquele
descrito na denúncia. Ao final, disse desconhecer o corréu ANDREI
(fls. 306 e mídia no SAJ).
Todavia, a negativa, a par de inverossímil, acabou
isolada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007992-08.2015.8.26.0577 -Voto no 14.522
4
Com efeito, corroborando a denúncia, declarou a
vítima Sheila Carvalho Shiga na fase extrajudicial que, no dia 11 de
fevereiro de 2.015, por volta de 21h30, chegava a sua residência com
o veículo Ford/Fiesta, quando foi abordada por dois indivíduos que,
mediante emprego de arma de fogo, subtraíram o automóvel, aliança
e bolsa com seus pertences. Disse, ainda, ter sido contatada pela
Polícia algumas horas depois diante da apreensão de seu veículo,
comparecendo à Delegacia, onde, após compulsar o acervo de
identificação criminal, apontou o corréu BRUNO sem sombra de
dúvidas como o agente que portava a arma de fogo e assumiu a
direção do veículo ao empreender fuga. Por sua vez, identificou
ANDREI como o comparsa do apelado (fls. 15). Em juízo, na
audiência realizada dia 18 de abril de 2.018, ratificou a versão,
anotando que os réus são parecidos com os assaltantes, mesma cor
de pele, cabelo, porte físico e altura, embora não tenha conseguido
identificá-los com segurança naquela oportunidade. Na sequência,
confirmou como a assinatura observada no termo de reconhecimento
fotográfico realizado na Delegacia, apontando o indivíduo de fls. 13
(BRUNO) como o agente que a abordou do lado do motorista e estava
armado. Por outro lado, não conseguiu afirmar que a pessoa indicada
a fls. 14 se tratava do comparsa porquanto, quando o viu, já estava
dentro do carro (fls. 305 e mídia no SAJ).
Convém ressaltar, por oportuno, que, no campo
probatório, a palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa
unicamente a descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale
dizer, ela não tem proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode,
inclusive, incidir no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à
investigação da Polícia ou ao processo judicial.
Por isso mesmo, “quando a palavra do agente
passivo é harmônica, na Polícia e em Juízo, e se traduz no
reconhecimento dos acusados como praticantes do roubo, é forçoso
convir pela existência de prova mais que suficiente à condenação, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007992-08.2015.8.26.0577 -Voto no 14.522
5
a vítima não tem motivo para incriminar gratuitamente alguém que, até
então, não conhecia” (RJTACrim 31/79).
Ademais, “a vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois, sofreu o traumatismo da ameaça ou da
violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão
procura contribuir como regra para a realização do justo concreto. Em
nada interfere o nervosismo da vítima de roubo na idoneidade do
reconhecimento a que procede. Ao contrário. Uma vítima emotiva é
aquela que melhores condições tem para auxiliar na formação da
vontade judicial, trazendo certeza ao Juízo de que se emociona
justamente por encontra-se diante de quem a submeteu a trauma
indelével” (RJTACrim 39/255).
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito
de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem
ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem
sobre o preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
pessoas inocentes” (in RDJ 43/233).
“Aliás, cediço que nos crimes patrimoniais, quase
sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é sempre
preponderante” (TJESP, Apelação no. 0002137-44.2013.8.26.0213,
Relator Desembargador IVO DE ALMEIDA, julgado 27-4-2015).
“Cediço que, em casos tais, a palavra da vítima
assume máxima relevância, justamente porque, a par de se tratar de
infração cometida, em regra, à sorrelfa, ausente interesse seu em
increpar, graciosamente, o acionado” (TJESP, Apelação no. 0031291-
95.2012.8.26.0196, Relator Desembargador IVAN SARTORI, julgado
24-5-2016).
Acrescente-se que o reconhecimento efetuado pela
ofendida na Delegacia (fls. 15) apenas algumas horas após o roubo
não pode ser ignorado para delinear a autoria do crime, notadamente
porque amparado o ato por outros indícios e elementos seguros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007992-08.2015.8.26.0577 -Voto no 14.522
6
prova (TJESP, Apelação Criminal no. 0045257-27.2005.8.26.0114,
Relator Desembargador LOURI BARBIERO), sem se ignorar que “os
acontecimentos” estavam “mais vivos” na memória da vítima naquela
oportunidade, permitindo preciso apontamento de seu algoz.
Importa dizer que o reconhecimento fotográfico
constitui prova inominada como tantas outras, devendo, pois, ser
considerado para a busca da verdade real (JULIO FABBRINI
MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, 10a. Edição,
pág. 604; TJESP, Apelação Criminal no. 0016689-59.2009.8.26.0114,
Relator Desembargador MARCO DE LORENZI).
Discussão
aprofundada
a
respeito
afigura-se
desimportante, porquanto, sob o rigor do contraditório, a ofendida
apontou a pessoa indicada a fls. 13 (BRUNO) como um dos autores
do roubo.
Apenas para não ficar sem registro, mencione-se que
“A falta de reconhecimento judicial não invalida o processo, pois trata-
se de mais uma prova, sendo certo que sua ausência apenas beneficia
o acusado na medida em que a autoria não é confirmada pelos
lesados” (RJDTACrimSP 42/272).
E a não apreensão da res furtiva em poder de
BRUNO em nada o beneficia, porquanto, repita-se, a vítima o
reconheceu como um dos marginais.
Nesse ponto, destaca-se que, ao reverso do anotado
na sentença, embora a vítima tenha dito não ter certeza de ser o
apelado o autor do crime, algo plenamente justificável diante do
tempo transcorrido entre o crime e a audiência de instrução e
julgamento (mais de três anos), reconheceu o indivíduo indicado a fls.
13 (BRUNO) como um dos agentes de forma segura, tornando clara a
autoria do roubo, consoante quadro probatório que, pois, afigura-se
robusto.
A propósito, “A ausência de apreensão do bem
subtraído pouco importa para a configuração do crime de roubo, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007992-08.2015.8.26.0577 -Voto no 14.522
7
suficiente a palavra da vítima, máxime quando o acusado é capturado
muito depois do cometimento do delito, quando provavelmente já tinha
se desvencilhado do produto criminoso” (RJTACRIM 41/281).
“O crime de roubo não depende, para que se
considere provado, da apreensão dos bens subtraídos da vítima, pois o
que importa é que o restante da prova indique com segurança a
ocorrência do delito, e não deixe qualquer dúvida quanto à autoria”
(RJTACRIM 23/102).
Nítida, ainda, a causa de aumento representada pelo
emprego de arma, pouco importando apurar sobre a apreensão ou a
constatação, por exame pericial, da eficácia do objeto, isso porque
constatado o uso do artefato pelos agentes através dos informes da
vítima, de modo a potencializar a grave ameaça e facilitar o sucesso
da subtração, razão de ser da “qualificadora” que, então, não pode
ser ignorada.
“Irrelevante o fato de a arma não ter sido encontrada
e o segundo agente não ter sido localizado. Palavras da vítima e
testemunhas que as confirmam, não havendo motivo para que não
sejam
consideradas”
(TJESP,
Apelação
Criminal
no.
1.141.902.3/9-00).
“ROUBO QUALIFICADO
Emprego de arma
Não
apreensão do artefato utilizado pelo agente
Irrelevância
Prova
suprida pelo depoimento da vítima Qualificadora que leva em conta a
intimidação sofrida pela vítima e não o poderio do armamento
utilizado” (TJESP, RT 872/636).
“A palavra da vítima e/ou subsídio testemunhal
bastam para a comprovação da causa de aumento de pena, sendo
dispensável, consequentemente, tanto a apreensão da arma, quanto a
atestação pericial da sua eficácia vulnerante” (TJESP, Apelação
Criminal no. 0013467-74.2009.8.26.0602, Relator Desembargador
SOUZA NERY).
“Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007992-08.2015.8.26.0577 -Voto no 14.522
8
deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento
de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal,
mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame
pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes
outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na
prática delitiva (EResp 961.863/RS). O poder vulnerante integra a
própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o
contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP” (HC
336.545/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 02-8-2016,
grifei).
Variados precedentes seguem tal norte (JTACrim
93/378; TJESP, RT 878/600, Apelações Criminais sob os números
990.08.091879-6, 993.08.019984-1 e 990.10.136956-7; STF, HC's
nos 96099/RS, 103046/RJ e 104984/RS).
Inquestionável, do mesmo modo, o concurso de
pessoas, peculiaridade também evidenciada pela narrativa da vítima.
Tal majorante, diga-se, dispensa até mesmo prova de
ajuste prévio, identificação (e muito menos a prisão) da integralidade
dos agentes e do grau de participação de cada um ou da eventual
circunstância do copartícipe ser inimputável, isso porque o Código
Penal adotou a teoria unitária, segundo a qual todos que contribuem
para a integração do crime são coautores, consoante a doutrina e a
jurisprudência
(ESTHER
DE
FIGUEIREDO
FERRAZ,
A
Codelinquência do Direito Penal Brasileiro, 1a ed., Bushatsky, 1976,
págs. 171-5; NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, 3a
ed., Forense, 1967, vol. VII, ns. 22 e 19, págs. 58 e 47; JÚLIO
FABBRINI MIRABETE, Manual de Direito Penal, 20a ed., Atlas, 2003,
vol. II, no 11.1.8, pág. 243; RTJ 123/268, 135/1101, 153/881 e
160/525; RSTJ 10/32 e 36/274; RT 422/301, 545/402, 552/357,
554/367,
570/315,
573/489,
593/351,
598/397,
624/295,
651/323,
664/265,
694/345,
704/348,
728/614,
733/678,
736/629, 744/614, 747/754 e 749/657; JTACrimSP 73/3680).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007992-08.2015.8.26.0577 -Voto no 14.522
9
Assim, demonstrada a materialidade, a par de
apurada a autoria do crime à exaustão, a condenação é a providência
que se impõe.
No
que
tange
à
individualização
da
medida
repressiva, fixa-se a pena-base um terço (1/3) acima do mínimo legal,
vale dizer, cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão, mais treze
(13) dias-multa em face de circunstâncias judiciais desfavoráveis
representadas
por
antecedentes
desabonadores
e
a
maior
reprovabilidade da conduta dos agentes.
Sobre o tema, observa-se que o apelado e seu
comparsa abordaram a vítima, mulher indefesa, durante à noite e
mediante emprego de arma de fogo, subtraindo bens de elevado valor
(avaliados em R$ 30.500,00 fls. 106/107 - STJ, HC 205.515/SP,
Relatora Ministra LAURITA VAZ), tudo isso à frente da residência
dela, de modo a intensificar o temor ínsito ao roubo, a par de o
quadro denotar proeminente dolo ou exacerbada culpabilidade
também a exigir incremento da basilar.
“II - Mostra-se possível a majoração da pena-base em
patamar acima do mínimo legal, quando as circunstâncias do crime
ultrapassam o tipo penal, e o aumento respectivo se baseia em
elementos concretos, devidamente expostos no decreto condenatório
(maus antecedentes, ameaças de morte dirigidas contra as vítimas,
violência física e psicológica)” (STJ, HC 385335/SP, Relator Ministro
FELIX FISCHER, julgado 18-4-2017, grifo e destaque apostos quando
transcrição do aresto).
Quanto aos antecedentes, cumpre destacar que
BRUNO ostenta duas condenações definitivas por roubos circunstanciados (autos n°.
0011401-89.2015.8.26.0577
e
0046738-13.2013.8.26.0577 fls. 323/324) que, embora transitadas
em julgado após os fatos descritos na denúncia, referem-se a
infrações penais anteriores ao delito sob análise, daí porque aptas a
configurar antecedentes desabonadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007992-08.2015.8.26.0577 -Voto no 14.522
10
Decisões das Cortes Superiores não dissentem,
pontuando-se estar “[...] configurados os maus antecedentes sempre
que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva
por delito anterior, independentemente do momento do seu trânsito em
julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise. 2. Nos termos da
jurisprudência firmada no STJ, a exigência de que o trânsito em
julgado da condenação antecedente preceda a prática do delito atual
se aplica apenas para a caracterização da reincidência, nos termos do
art. 63 do Código Penal” (STJ, REsp 1465666/MG, Relator Ministro
JORGE MUSSI, grifou-se).
“Mostra-se
legítima
a
valoração
negativa
dos
antecedentes do réu com base na existência de condenação definitiva
em seu desfavor, não obstante sua primariedade. 4. O conceito de
maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as
condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado
ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas
transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das
condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais
também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes” (STJ, HC 171212/DF, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, DJe 20-8-2015, sem grifo no original).
“A condenação por crime anterior, mas com trânsito
em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento
dos maus antecedentes” (STJ, AgRg no AREsp 747123/MG, Relatora
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 27-10-2015).
Recente decisão registra que, “1. A teor da
jurisprudência desta Corte Superior, não é possível considerar a
condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao
narrado na denúncia, para valorar negativamente antecedentes,
conduta social ou personalidade do agente. 2. Entretanto, é viável que
a condenação por fato anterior à infração penal em processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007992-08.2015.8.26.0577 -Voto no 14.522
11
dosimetria, mas com trânsito em julgado superveniente a ela (caso dos
autos), seja utilizada como circunstância judicial negativa” (STJ, AgRg
no AREsp 812.430/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado
18-4-2017).
Ainda há pouco, pontuou-se que “II - A condenação
por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva
em apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial
dos antecedentes, lastreando a exasperação da pena-base” (STJ, HC
388624/RJ, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado 23-5-2017).
O Excelso Pretório dita a remansosa jurisprudência,
destacando que não se pode “[...] confundir as noções de maus
antecedentes com reincidência. Os maus antecedentes representam os
fatos anteriores ao crime, relacionados ao estilo de vida do acusado e,
para tanto, não é pressuposto a existência de condenação definitiva
por tais fatos anteriores. A data da condenação é, pois, irrelevante
para a configuração dos maus antecedentes criminais, diversamente
do que se verifica em matéria de reincidência (CP, art. 63)” (STF, HC
95585/SP, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, grifei).
Na segunda fase da dosimetria, como à época do
crime o acusado contava 20 anos de idade (fls. 119), reconhece-se a
atenuante da menoridade relativa a ensejar a redução de um sexto
(1/6), atingindo a sanção de quatro (4) anos, cinco (5) meses e dez
(10) dias de reclusão, mais dez (10) dias-multa.
Já na derradeira etapa do artigo 68 do Código Penal,
majora-se a reprimenda de três oitavos (3/8) diante das causas de
aumento relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de
pessoas, chegando-se ao patamar definitivo de seis (6) anos, um (1)
mês e dez (10) dias de reclusão, com multa no importe de treze (13)
diárias, unidade no piso, à míngua de outras causas modificadoras.
Como é óbvio e clama a lógica, a pluralidade de
“qualificadoras” exige acréscimo superior ao mínimo, de modo a não
se conferir ao réu solução idêntica àquela observada diante de roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007992-08.2015.8.26.0577 -Voto no 14.522
12
cometido com única causa de aumento, sob pena de desprezo aos
princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e
individualização da sanção, ainda mais diante do emprego de arma
de fogo e do concurso de agentes, tudo a traduzir acentuada
culpabilidade e um plus de reprovabilidade.
“O aumento da pena em 3/8 (três oitavos), na
terceira fase da dosimetria da pena, encontra-se devidamente
fundamentado na gravidade concreta do delito, especialmente no
fato de o crime ter sido praticado com o uso de arma de fogo e
por três agentes, circunstâncias que exasperam da simples descrição
de concurso de agentes e tornam a conduta mais reprovável e
temerosa, eis que 'potencializaram a execução do roubo, além de
infligir maior temor na vítima'” (STJ, HC 296825/SP, Relator Ministro
ERICSON MARANHO, Desembargador convocado do TJ/SP, grifei e
destaquei).
“As causas de aumento levam também em conta o
temor e o risco aos quais a vítima é exposta, como aqui, devendo,
destarte, incidir em maior aumento. Não se trata de mero cálculo
fracional e injustificado. Na verdade, aquele que assalta seres
humanos com emprego de arma e, ainda por cima, em comparsaria,
tem muito maior grau de culpa e reprovabilidade daquele que pratica
crime em situações distintas desta. [...] Usar majoração mínima, no
caso concreto, portanto, seria tratar desigualmente uma situação
verdadeiramente diferenciada, já que a própria ação, em si, cria
gigantesco pânico, decorrente da ação delituosa, propriamente dita”
(TJESP, Apelação Criminal no. 0016275-49.2009.8.26.0506, Relator
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, julgado 25-11-2014).
“Como
tenho
reiteradamente
decidido,
a
biqualificação do delito - e, com maior razão, a triqualificação do crime -
, por maior reprovabilidade da conduta, a exigir resposta mais aguda
do Juiz Criminal e para que não se igualem situações díspares, o que
afronta o princípio da individualização da pena, autoriza como de resto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007992-08.2015.8.26.0577 -Voto no 14.522
13
vem decidindo majoritariamente esta C. Corte, na conformidade, aliás,
com o sufrágio da C. 1a Turma do Supremo Tribunal Federal à
aplicação de fração superior à mínima de um terço” (TJESP, Apelação
Criminal no. 0013467-74.2009.8.26.0602, Relator Desembargador
SOUZA NERY).
“A duplicidade de causas especiais de aumento das
sanções é, sem dúvida, indicativa de maior periculosidade e
reprovação da conduta delituosa. Assim sendo, quando se iguala
situações díspares, afronta-se o princípio da individualização das
penas. E, como ensina o eminente Ministro José Celso de Mello Filho, a
exigência da individualização da pena 'é de índole constitucional' (cf.
Constituição Federal Anotada, 2a ed., Saraiva, 1986, pág. 447,
verbete: individualização da pena). Não discrepa o ilustrado Professor
Manoel Gonçalves Ferreira Filho (cf. Curso de Direito Constitucional,
18a ed., Saraiva, 1990, págs. 262-3)” (TJESP, Apelação Criminal no.
0014034-25.2009.8.26.0564, Relator Desembargador PENTEADO
NAVARRO).
Recente julgado do Superior Tribunal de Justiça
corrobora o acerto do acréscimo, in verbis: “CAUSAS DE AUMENTO
DE PENA. DUAS MAJORANTES. ACRÉSCIMO DA REPRIMENDA EM
3/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. OFENSA À SÚMULA
443 DESTA CORTE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE
STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO” (STJ, HC
356841/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado 28-6-2016,
grifei e destaquei).
“A elevação progressiva da pena em razão da
presença de maior ou menor número de circunstâncias majorantes é a
que melhor representa o critério da proporcionalidade na retribuição
penal. Não se pode apenar o agente que comete delito no qual incide
uma única causa de aumento da mesma maneira que outro que o
cometa utilizando-se de duas causas de aumento. Há que se ponderar
que a ausência de reflexão, na dosimetria, a respeito do número de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007992-08.2015.8.26.0577 -Voto no 14.522
14
circunstâncias presentes pode servir como estímulo à prática de delitos
mais graves, uma vez que os roubos praticados sob tais circunstâncias
- em concurso de agentes, com arma de fogo ou com restrição da
liberdade das vítimas, por exemplo - têm maior chance de não serem
frustrados durante sua execução” (STJ, HC 331197/SP, ressalva de
entendimento
do
Relator,
Ministro
ERICSON
MARANHO,
Desembargador Convocado do TJ/SP, julgado 19-11-2015).
Também “[...] atende ao critério da proporcionalidade
das penas, bem como ao efeito dissuasório, punir o autor do roubo,
quando presentes duas ou mais circunstâncias majorantes, com pena
concretamente mais grave em relação à que caberia, 'in thesis', a
outros perpetradores da subtração com apenas uma causa de
aumento, tal qual se verificou no caso em exame” (STJ, HC
223723/SP, ressalva de entendimento Relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, julgado 19-5-2016, grifou-se).
“Na hipótese, o aumento da pena em fração superior
ao mínimo, em razão da incidência de duas majorantes, decorreu de
peculiaridades concretas do crime - quatro agentes envolvidos na
empreitada criminosa, com emprego de arma de fogo. Em tais
condições, fica afastada a aplicação do enunciado n. 443 da Súmula
desta Corte” (STJ, HC 356068/SP, Relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, julgado 14-6-2016, grifei).
“10. Cite-se como argumento subsidiário que o art.
157, § 2°, II, do CP prevê como causa de aumento a utilização de arma,
que pode ser branca ou de fogo. Quando o agente se utiliza de arma de
fogo, a reprovabilidade da conduta é inequivocamente maior.
Transborda-se, em muito, o elemento abstrato que compõe o delito de
roubo majorado. Trata-se de roubo que muito se aproxima da tentativa
de homicídio ou do latrocínio. A conduta é severamente reprovável sob
a ótica do Direito Penal. 11. Ademais, entre as várias causas de
aumento previstas no dispositivo, é evidente que um critério qualitativo,
não meramente quantitativo, conduz a que se imponha maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007992-08.2015.8.26.0577 -Voto no 14.522
15
reprovação à utilização da arma de fogo. 12. Tanto há maior
reprovação da conduta que o egrégio Superior Tribunal de Justiça já
decidiu no sentido de que o uso de arma de fogo justifica o
agravamento do regime prisional” (STJ, REsp 1582665, Relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado 16-6-2016, sem grifou
ou destaque no texto original).
Outro não é o entendimento da mais Alta Corte,
litteris: “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO
DA PENA. DUAS QUALIFICADORAS. CRIME DE ROUBO. C.P., ART.
157, § 2o, I E II. AUMENTO DA PENA. ADOÇÃO DE CRITÉRIO
ESTABELECIDO EM PRECEDENTE. ILEGALIDADE. I. - Havendo duas
causas de aumento de pena, pode o juiz, concomitantemente, levá-las
em consideração para elevação da pena, exigindo-se do magistrado,
todavia, efetiva fundamentação com base em dados concretos.
Precedentes” (STF, HC 82945/MS, grifou-se), a par de outro
precedente diante de caso análogo (STJ, REsp 1573960/SP, ponto
realçado pelo Ministro Relator ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado
17-5-2016), mostrando-se até mesmo irracional a imposição de
acréscimo mínimo.
Incogitáveis
a
substituição
da
corporal
por
restritivas de direitos e a concessão de sursis, providências no caso
claramente inadequadas à repressão e prevenção do delito,
representando qualquer delas incentivo à criminalidade, além do que
as circunstâncias negativas antes reportadas e o montante da
reprimenda (superior a quatro anos de reclusão) traduzem óbices
legais expressos aos benefícios em pauta (artigos 44, incisos I e III e
77, caput, inciso II, ambos do Código Penal).
De resto, o regime fechado é o único adequado ao
roubo, providência necessária à reprovação e prevenção do crime,
sendo certo que as majorantes antes realçadas denotam dolo
exacerbado inconciliável com retiro menos severo, ainda mais diante
da presença das circunstâncias judiciais desfavoráveis antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007992-08.2015.8.26.0577 -Voto no 14.522
16
reportadas (artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Ressalte-se que a audácia e índole perniciosa do
agente decorrem da própria conduta, que atormenta a população há
muito, sendo injustificável regime diverso, considerado o caráter
nocivo próprio daqueles que empregam violência ou grave ameaça
para subtrair objetos, impondo trauma à vítima quase sempre de
difícil ou até mesmo impossível reparação.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim,
de fato concreto facilmente constatado dos apontamentos acima
especificados, sendo a concessão de regime mais brando solução
responsável pelo sentimento de impunidade, com consequente
estímulo à prática de delito de indiscutíveis gravidade e repercussão
(não raro, a vítima do roubo permanece em estado de pânico por
longo período, ficando atormentada em casa, com alteração drástica
do cotidiano, além de comumente necessitar de acompanhamento
psicológico ou mesmo psiquiátrico, algo que não pode ser ignorado
quando da imposição do regime prisional como forma de se impor
adequada reprovação ao crime e, pois, chegar-se à necessária
prevenção situação que assume maior relevância por se tratar de
roubo cometido contra mulher indefesa, com emprego de arma de
fogo e em concurso de agentes à frente de sua residência, de modo a
intensificar o temor próprio da infração penal, com o correlato
incremento do trauma).
Pondere-se que assim vem decidindo esta Egrégia
Corte (TJESP, Apelação Criminal no. 0014034-25.2009.8.26.0564,
Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011),
com lastro em reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC
74.301-3/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06/12/96, pág.
48.711; RTJ 123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT 692/295,
697/313, 705/341 e 721/444; LexJTJ 186/286 e 188/315;
RJDTACrimSP
7/153,
10/115-119,
15/159,
16/141-143-145,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007992-08.2015.8.26.0577 -Voto no 14.522
17
17/165,
19/162,
22/365-379,
25/288,
27/165-197,
37/192-360-362,
39/258-290-571,
40/170-209,
41/255-262,
42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS 73/50).
Confira-se, ainda, solução trazida pelo Supremo
Tribunal Federal, no caso anotada quando do julgamento da
Apelação
Criminal
no.
00018042-98.2010.8.26.0050
por
este
Tribunal de Justiça, Relator Desembargador SOUZA NERY:
“Mesmo tratando-se de réu primário, condenado a
pena inferior a quatro anos de reclusão, nada impede - especialmente
nos casos de assalto a mão armada - que o Juízo sentenciante fixe o
regime prisional fechado para efeito de início de cumprimento da
sanção penal imposta ao condenado. Habeas Corpus indeferido” (STF,
HC no. 74.536-9).
“De outra parte, consoante jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, fixada a pena-base acima do mínimo legal,
porquanto reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis
previstas no art. 59 do Código Penal, é cabível a imposição regime
prisional mais gravoso ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3o, do
mesmo diploma legal” (STJ, HC 117.812/MG, grifei).
“3. Desfavoráveis as circunstâncias judiciais, não há
ilegalidade na fixação de regime mais gravoso, como reiteradamente
tem decidido esta Corte” (STJ, HC 91.822/SP, Relator Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, grifou-se).
Também sobre o tema, STJ, HC 84.543/MS, HC
55.367/SP e HC 77.967/SP.
Acresça-se que o concurso de “qualificadoras” e o
emprego de arma de fogo também evidenciam a maior periculosidade
do apelante, impondo repisar a impossibilidade de “[...] ser tratado de
modo idêntico agente que se utiliza de arma branca ou imprópria para
a prática do delito de roubo e aquele que faz uso, por exemplo, de
revólver, pistola ou fuzil com a mesma finalidade, sendo certo que a
diferença entre as condutas deverá ser feita, justamente, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007992-08.2015.8.26.0577 -Voto no 14.522
18
estabelecimento do regime prisional” (STJ, HC 184808/SP, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).
“Hipótese em que o regime inicial fechado, mais
gravoso que as penas aplicadas comportam, foi determinado com base
em fundamentação efetiva, ante a gravidade concreta do delito,
notadamente acentuada pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso
de três agentes, denotando não só a maior periculosidade dos
acusados, mas também uma ameaça maior à incolumidade da vítima.
Precedentes” (STJ, HC 369733/SP, Relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, julgado 22-11-2016, grifei).
Modernos pronunciamentos não destoam, ficando
bem evidenciada a sensatez do raciocínio (STJ, HC 247667/SP,
Relatora Ministra MARILZA MAYNARD, Desembargadora convocada do
TJ/SE), inclusive desta Egrégia Corte Estadual (TJESP, Apelação
Criminal no. 0014034-25.2009.8.26.0564, Relator Desembargador
PENTEADO NAVARRO), com lastro em reiterados julgados de
pretórios pátrios (STF, HC 74.301-3/SP, rel. Min. MAURÍCIO
CORRÊA, DJU de 06/12/96, pág. 48.711; RTJ 123/547 e 151/212;
RSTJ 65/384; RT 692/295, 697/313, 705/341 e 721/444; LexJTJ
186/286 e 188/315; RJDTACrimSP 7/153, 10/115-119, 15/159,
16/141-143-145,
17/165,
19/162,
22/365-379,
25/288,
27/165-197,
37/192-360-362,
39/258-290-571,
40/170-209,
41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS
73/50).
À vista do exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO do Ministério Público, no caso para
condenar BRUNO DE OLIVEIRA SÉRGIO, qualificado nos autos, a
cumprir pena de seis (6) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão
em regime inicial fechado, bem como a proceder ao pagamento de
multa no importe de treze (13) diárias, unidade no piso, dando-o
como incurso no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007992-08.2015.8.26.0577 -Voto no 14.522
19
Comunique-se, expedindo-se o mandado de prisão
oportunamente.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)